Tribunal: TJMT
Processo: 1014893-93.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014893-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), HELLEN MAMEDES FERREIRA PAZIN - CPF: 003.797.681-86 (AGRAVANTE), Municipio Varzea Grande (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), LEONARDO VOLPATO PAZIN - CPF: 002.105.501-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUDITORES FISCAIS. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência, objetivando a suspensão da alteração da jornada de trabalho dos Auditores Fiscais do Município de Várzea Grande/MT, de 40 horas semanais.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC), especificamente a probabilidade do direito alegado pela agravante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III.
Razões de decidir

3. A alteração da jornada de trabalho encontra-se em conformidade com o edital do concurso público, o qual previa a carga horária de 40 horas semanais.

4. A legislação vigente à época do certame corroborava a jornada máxima de 44 horas semanais, reafirmando a legalidade da exigência atual pela Administração Municipal.

5. O pedido de antecipação da tutela não pode implicar o esgotamento do mérito da demanda, sendo vedada a concessão de liminar que antecipe, no todo ou em parte, o objeto da ação principal (Lei n. 8.437/1992, art. 1º, § 3º).

6. O perigo de dano não foi demonstrado, uma vez que a agravante já vem cumprindo a jornada de 40 horas semanais sem prejuízos irreparáveis.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"
Não se vislumbra probabilidade do direito ou perigo de dano irreparável, quando a alteração da jornada de trabalho dos Auditores Fiscais está de acordo com o edital do concurso público e a legislação vigente.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; Lei n. 8.437/1992, art. 1º, § 3º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
HELLEN MAMEDES FERREIRA PAZIN
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, na Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de Tutela n. 1018101-79.2023.8.11.0002, que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência vindicada na petição inicial, sob o fundamento de que o edital que regulamentou o concurso público prestado pela requerente previu a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais para o cargo de inspetor de tributos, além disso, a legislação vigente à época do concurso previa o cumprimento de jornada de trabalho com duração máxima de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, razão pela qual entendeu não estar verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida.

A agravante alega, em síntese, que exerce o cargo de Auditor Fiscal

desde 2012 e que, historicamente, a jornada para a referida função sempre foi de 30 horas semanais. Afirma que a elevação para 40 horas semanais é inconstitucional e ilegal, sendo tal entendimento já reconhecido por este Tribunal de Justiça em diversas ações anteriores, algumas inclusive transitadas em julgado.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 174210670).

Contraminuta apresentada em id. 180578675.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela não intervenção ministerial (id. 182217687).

Manifestação do agravante reiterando a concessão da tutela provisória, pautando-se no fundamento da tutela de urgência quanto sob o fundamento da tutela de evidência (id. 182119793)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Após detida análise dos autos e das razões recursais apresentadas, entendo que o agravo de instrumento não merece provimento, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravante.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de cognição sumária própria das tutelas de urgência, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o art. 300 do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Com efeito, a questão posta nos autos demanda análise mais aprofundada acerca da legalidade e constitucionalidade da alteração da jornada de trabalho dos Auditores Fiscais do Município de Várzea Grande/MT, não sendo possível, neste momento processual, o esgotamento do mérito da demanda.

Nesse sentido, veja-se o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - TUTELA ANTECIPADA -
INADMISSIBILIDADE DO ESGOTAMENTO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL DE MÉRITO COM ESGOTAMENTO DO OBJETO DA
. 1 -
A tutela antecipada não se presta como medida satisfativa do próprio provimento jurisdicional que leve ao esgotamento do próprio provimento jurisdicional buscado;
2 - A proibição na concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação (Lei 8.437 /92, art. 1º, § 3º), deve ser interpretada em consonância com o princípio da razoabilidade, admitindo-se o deferimento liminar satisfativo quando tal providência seja imprescindível para evitar o comprovado perecimento do direito”. (TJ-MG - AI: 10000160851283001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 16/02/2017, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2017 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE PARTICIPAR DE PROCESSO LICITATÓRIO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO.
ESVAZIAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
É inidônea a pretensão de antecipar toda a discussão da demanda na via estreita do agravo de instrumento, porquanto incompatível com a transitoriedade ínsita ao momento processual.
2.
Conclui-se pelo não provimento de agravo de instrumento que, além de carecer de cognição exauriente, gera perigo da irreversibilidade, pois acaso provido, incorrerá no esvaziamento do mérito da demanda posta nos autos da ação originária, eis que se constitui antecipação total do provimento que lá é buscado que não restou comprovado do periculum in mora e fumus boni iuris, autorizadores da concessão da tutela de urgência
. 2. Recurso conhecido e não provido”. (TJ-AM - AI: 40005760520218040000 AM 4000576-05.2021.8.04.0000, Relator: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 10/09/2021, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 10/09/2021 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. DEMISSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA REQUISITOS ART. 300 DO CPC.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ESGOTAMENTO DA AÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL.
DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante disposto no art. 300 do CPC. 2. Analisando a documentação apresentada, entendo que o ato administrativo de demissão foi praticado por autoridade competente, assegurando ao agravante as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, visto que foi representado por advogado e teve a oportunidade de produzir provas. Outrossim, não foram constatadas de plano nulidades que justificassem a concessão da tutela antecipada nos termos pretendidos pelo autor, visto que suas alegações visam desconstituir ato administrativo, o que demanda produção de provas contundentes em sentido contrário. 3.
Na espécie, tanto o mérito da ação principal quanto a liminar pleiteada possuem a mesma finalidade, a reintegração ao cargo público anteriormente ocupado. Contudo, o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, veda expressamente a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que antecipe, no todo ou em parte, o objeto da ação.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (TJ-GO 55127824320228090051, Relator: DESEMBARGADOR SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2023 - destaquei).

Ademais, conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, o edital que regulamentou o concurso público prestado pela agravante previu expressamente a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais para o cargo de inspetor de tributos. Tal fato, por si só, já enfraquece a tese de probabilidade do direito invocado pela recorrente.

Não se pode olvidar, ainda, que a legislação vigente à época do concurso previa o cumprimento de jornada de trabalho com duração máxima de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, o que corrobora a legalidade da carga horária atualmente exigida pela Administração Municipal.

Neste contexto, embora a agravante alegue a existência de decisões judiciais favoráveis à sua pretensão em casos análogos, é certo que tais decisões não possuem efeito vinculante, nem tampouco são capazes de afastar, de plano, a presunção de legalidade e constitucionalidade dos atos administrativos que estabeleceram a jornada de 40 horas semanais.

Além disso, nos casos das decisões juntadas pela agravante existem peculiaridades que diferem do presente caso, visto que naqueles autos os autores ingressaram no serviço público por editais e legislações distintas, os quais possuíam carga horária semanal de 30 (trinta) horas.

Quanto ao alegado perigo de dano, não se vislumbra sua configuração no caso em tela, uma vez que a agravante vem cumprindo a jornada de 40 horas semanais há considerável tempo, não havendo elementos nos autos que indiquem a ocorrência de prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação caso a tutela não seja concedida de imediato.

Por fim, no que tange à alegação de tutela de evidência, trazida em manifestação posterior pela agravante, entendo que tal pleito não merece acolhimento. Isso porque, conforme já exposto, a matéria em discussão demanda dilação probatória e análise mais aprofundada, não se enquadrando nas hipóteses taxativas previstas no art. 311 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024